Tribunal: TJMT
Processo: 1005775-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005775-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO REIS DE MOURA JUNIOR - CPF: 857.888.991-68 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONEHCIDO EM PARTE E

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005775-43.2018.8.11.0041

APELANTE: PAULO REIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -

JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – VIABILIDADE SE EVIDENCIADO O ABUSO – TAXA EXCESSIVA EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DO MERCADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SELIC – PARÂMETRO INADEQUADO – EMPRÉSTIMO PESSOAL -
CAPITALIZAÇÃO -
DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA PACTUADA –

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONVENCIONADA – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA
–
LIMITAÇÃO EM 30% - INOVAÇÃO -

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada e quando o duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual (Súmulas 539 e 541 do STJ).

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual estabelecido na avença (Súmula n. 382 do STJ); é necessário estar configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (
REsp 1.061.530/RS
).

A análise de excesso na pactuação da taxa de juros deve ser realizada mediante comparação com a média praticada no mercado para o mesmo tipo de contrato, e por isso a Taxa Selic não serve de parâmetro para identificar suposto abuso nos juros aplicados em empréstimo pessoal.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005775-43.2018.8.11.0041

APELANTE: PAULO REIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato Bancário julgada improcedente, com condenação do autor às custas e honorários de 10% sobre a quantia atualizada da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do deferimento da justiça gratuita.

O apelante sustenta que celebrou com o apelado diversos contratos em montante acima da média de mercado, visto que “
há muitos anos que a taxa de juros mensal não ultrapassa 2%(dois por cento) e a taxa anual tem se mantido menor que 13% (treze por cento) ao ano”
(
sic
id. n. 81983052, pág. 11), o que revelaria o abuso e autorizaria a revisão.

Afirma que a instituição bancária deve analisar a margem disponível e respeitar o limite de 30% do salário, e não liberar crédito de forma desenfreada, pois essa estratégia leva, a maioria das vezes, ao endividamento vertiginoso, em violação ao inciso IX, letras a e f, da Resolução n. 3258/2005.

Aduz que é vedada da capitalização de juros não pactuada e a cumulação da comissão de permanência com outros encargos. Pede a compensação de valores e a repetição do indébito a maior.

Contrarrazões no id n.

81983059.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005775-43.2018.8.11.0041

APELANTE: PAULO REIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante pleiteia a revisão dos seguintes contratos bancários:

1.

N. 845334643, BB Crédito Consignação; de 30/01/2015; juros de 2,15% a.m e 29,08% a.a; CET de 2,25% a.m e 30,54% a.a (id n.

81983562, pág. 1);

2.

N. 848720446, BB Crédito Consignação; de 07/04/2015; juros de 2,19% a.m e 29,68% a.a.; CET de 2,28% a.m e 31,08% a.a (id n.

81983563, pág. 1);

3.

N. 853724520, BB Crédito Consignação; de 15/07/2015; juros de 2,41% a.m e 33,07% a.a.; CET de 2,51% a.m e 34,58% a.a (id n.

81983564, pág. 1);

4.

N. 862389947, modalidade 2882 - BB Crédito Consignação; de 05/01/2016; juros de 2,41% a.m e 33,07% a.a.; CET de 2,50% a.m e 34,46% a.a (id n.

81983565, pág. 1);

5.

N. 868781006, modalidade 2991 - BB Crédito Cred Salário; de 16/05/2016; juros de 5,00% a.m e 79,58% a.a; CET de 5,49% a.m e 89,84% a.a (id n. 81983566, pág. 1);

6.

N. 877374384, BB Crédito 13o Salário; de 22/12/2016; juros de 5,13 % a.m e 82,87% a.a; CET de 5,51% a.m e 90,32% a.a (id n. 81983567, pág. 1).

Aduz que os juros remuneratórios aplicados estão acima da média de mercado, pois “
há muitos anos que a taxa de juros mensal não ultrapassa 2%(dois por cento) e a taxa anual tem se mantido menor que 13% (treze por cento) ao ano”
(
sic
id n. 81983052, pág. 11).

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme enuncia a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp. 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações extraordinárias, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (Resp 1.061.530/RS). Além disso, tem considerado exorbitantes apenas as taxas superiores a uma vez e meia, o que excepcionalmente autoriza a redução (REsp 330.848/PR ).

No caso concreto, o apelante trouxe dados relativos à
Taxa Selic
, que, segundo o Banco Central do Brasil, é a “
taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras. A taxa Selic refere-se à taxa de juros apurada nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia. O BC opera no mercado de títulos públicos para que a taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta da Selic definida na reunião do Comitê de Política Monetária do BC (Copom). o apelante não comprovou que estariam acima da média de mercado para o mesmo tipo de operação, ônus que lhe competia”.
(
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/taxaselic
. Acesso em 16/04/2021).

Nas avenças ora em discussão não incide a taxa de juros vinculada à SELIC, que, portanto, não serve como parâmetro, já que a análise do excesso deve ser realizada mediante comparação com a taxa usada no mercado para o mesmo tipo de contrato. E o autor não se desincumbiu do ônus de fazer esse paralelo com os juros praticados para créditos consignados e de empréstimo pessoal.

Por conseguinte, não ficou demonstrado abuso a justificar a alteração dos juros convencionados.

Postula ainda a exclusão dos juros capitalizados.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo Resp n. 973827/RS e consolidada nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Além do mais, o empréstimo foi na modalidade Cédula de Crédito Bancário, e a Lei 10.931/2004 (art. 28, I) admite a capitalização de juros nessa hipótese.

Consoante a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última. Todos os contratos anexados ao processo preveem taxa de juros anual abaixo do duodécuplo da mensal, a qual deve ser mantida, visto que a contratação foi realizada depois da MP 2.170.36/2001.

Quanto à exclusão da comissão de permanência, o apelante não produziu prova de sua aplicação nas avenças e nelas também não há essa indicação. Logo, o pedido é improcedente.

Não conheço da arguição de que a
instituição bancária deve analisar a margem disponível e respeitar o limite de 30% do salário, pois não tratada na primeira instância, cuidando-se de inovação recursal.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento. Com amparo no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários para 12% do valor atualizado da causa, contudo fica suspensa a exigibilidade do pagamento em razão do benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021